Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA BARBOSA CARDOSO - CPF: 567.240.391-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CNPJ: 20.749.092/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 945.465.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA (AGRAVANTE), CLAUDIA BARBOSA CARDOSO - CPF: 567.240.391-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 945.465.091-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PUBLICIDADE REGISTRAL. LEGITIMIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de imóvel registrado em nome do de cujus, alegadamente transferido a terceiros mediante instrumento particular de compra e venda não registrado antes do falecimento do alienante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro de título translativo impede a penhora do imóvel para satisfação de obrigação assumida pelo alienante antes da alienação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis.

4. Enquanto não realizado o registro, o alienante continua sendo considerado o proprietário do bem, respondendo o imóvel pelas obrigações assumidas pelo mesmo, respeitando o princípio da publicidade registral.

5. A existência de instrumento particular de compra e venda firmado posteriormente à cédula de crédito bancário não descaracteriza a legitimidade da penhora sobre o imóvel, cuja propriedade permanece formalmente registrada em nome do alienante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A transferência de propriedade de imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, sendo legítima a penhora sobre imóvel registrado em nome do alienante, independentemente da existência de instrumento particular de compra e venda não registrado."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2163767, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBALDO MARTINS DE SOUZA, em face de r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000512-02.2017.8.11.0035 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, deferiu “a penhora da propriedade – 100% em nome de UBALDO MARTINS DE SOUZA, CPF: 945.465.091-20, atinente(s) ao imóvel descrito na transcrição nº 4.943 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças/MT (ID 111767342), ressalvada eventual quota-parte pertencente a coproprietário ou cônjuge alheio à execução (art. 843, CPC). 3. Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra formalidade. 4. Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, em conjunto com a certidão de matrícula, como ofício para averbação no respectivo registro imobiliário (art. 844, CPC), o que deverá ser comprovado nestes autos pela parte exequente. (...) Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá a parte exequente providenciar o necessário para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade. (...) 9. Após a efetivação da penhora, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo subsequente de 10 dias.”.

Inconformado com a r. decisum, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reformá-la.

Alega que “Em decisão proferida à fl. 130 do ID 53029880 aportou-se a notícia de falecimento do executado UBALDO MARTINS DE SOUZA, ocorrido em 05/072020 (certidão de óbito à fl. 142 do mesmo ID), motivo pelo qual procedeu-se com a regularização da representação processual para fins de fazer constar no polo passivo ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA, representado pela viúva CLAUDIA BARBOSA CARDOSO” (id. 206173399 - Pág. 4).

Afirma: ter manifestado nos autos, esclarecendo que “o extinto UBALDO MARTINS DE SOUZA não deixou bens a serem inventariados, inexistindo patrimônio pertencente ao espólio. Em petição constante no ID 111763690 a exequente/agravada postulou pela penhora do imóvel objeto da matrícula nº 4.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças, pertencente ao executado. Ocorre que, conforme abordado anteriormente, UBALDO MARTINS DE SOUZA não deixou patrimônio quando do seu falecimento, e embora não tenha sido registrada a transferência da propriedade, o bem indicado (objeto da matrícula nº 4.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças) havia sido alienado para terceiro antes mesmo da formalização da cédula de crédito bancária objeto da ação de execução, conforme faz prova instrumento particular de compra e venda de imóvel em anexo. Embora prestados os devidos esclarecimentos, com efetiva comprovação de que o imóvel indicado pelo exequente/agravado não mais pertencia ao agravante” (id. 206173399 - Pág. 5).

Ressalta que: “a r. decisão proferida se mostra desarrazoada e carece de reforma. Isto porque fora devidamente demonstrado nos autos que o bem indicado pelo exequente/agravado não integra patrimônio de UBALDO MARTINS DE SOUZA, motivo pelo qual não se mostra plausível a sua constrição. A sucinta análise do instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano, em anexo, nos permite compreender que a alienação ocorreu em 08 de setembro de 2015, sendo a assinatura do vendedor devidamente reconhecida por verdadeira junto ao 2º Serviço Notarial e Registral poucos dias depois (em 24 de setembro de 2015). A partir de então o bem registrado sob a matrícula nº 4.943 do CRI de Alto Garças teve sua posse transferida à pessoa de KLAYTON NUNES DE ALMEIDA e sua companheira JORGIANE FERREIRA CORTEZ DE ALMEIDA, alheios à execução. Embora não registrado, o contrato de compra e venda foi firmado em momento anterior à situação de solvência e à distribuição da ação de execução, impondo-se que seja preservada a posse e boa-fé dos adquirentes que não devem responder pela dívida pertencente ao falecido” (id. 206173399 - Pág. 6/7).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal perseguida; ao final, pelo provimento, nos moldes da fundamentação exposta.

A liminar foi indeferida. (id. 224702656)

Contrarrazões. (ID 210345686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBALDO MARTINS DE SOUZA, em face de r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000512-02.2017.8.11.0035 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, deferiu “a penhora da propriedade – 100% em nome de UBALDO MARTINS DE SOUZA, CPF: 945.465.091-20, atinente(s) ao imóvel descrito na transcrição nº 4.943 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças/MT (ID 111767342), ressalvada eventual quota-parte pertencente a coproprietário ou cônjuge alheio à execução (art. 843, CPC). 3. Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra formalidade. 4. Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, em conjunto com a certidão de matrícula, como ofício para averbação no respectivo registro imobiliário (art. 844, CPC), o que deverá ser comprovado nestes autos pela parte exequente. (...) Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública, deverá a parte exequente providenciar o necessário para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de nulidade. (...) 9. Após a efetivação da penhora, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo subsequente de 10 dias.”.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Diante das provas existentes aos autos, consta no atestado de óbito do falecido UBALDO MARTINS DE SOUZA, que este deixou bens a inventariar.

Assim, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de bem imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis; ou seja, enquanto não realizado o registro, o alienante continua sendo considerado o proprietário do imóvel para todos os efeitos legais.

Portanto, constatando-se que o imóvel permanece registrado em nome do agravante, é legítima a decisão judicial que determinou a penhora, respeitando o princípio da publicidade registral.

É o entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação reivindicatória. 2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Frisa-se, que a transferência de propriedade de imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, sendo legítima a penhora sobre imóvel cujo registro permanece em nome do alienante.

Ainda, vale ressaltar, que diversamente do que afirma a parte adversa, a Cédula exequenda foi firmada no dia 10/07/2015, o seu vencimento é que correspondente ao ano de 2017; o contrato firmado pelos Sr. Ubaldo com terceiros é datado de 08/09/2015; o que evidencia-se, que o título exequendo foi firmado dois meses antes do contrato. De tal modo, também não procede a argumentação da parte adversa em sentido contrário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025